Tribunal: TJBA
Processo: 8003467-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003467-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SENHORA SOARES GUERRA Advogado(s): THAISE ANDRADE GUERRA IMPETRADO: COORDENADOR GERAL DO PLANSERV - Plano de Assistência à Saúde do Servidor Público Estadual e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. 30 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE UNIDADE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTE IDOSA DE ITABUNA PARA SALVADOR. INVIABILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado contra o PLANSERV, visando ao fornecimento do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, prescrito para tratar úlcera vascular em paciente idosa. A impetrante, residente em Itabuna/BA, alegou que o tratamento não está disponível em seu município, sendo-lhe necessário deslocar-se até Salvador/BA onde tem rede credenciada, a mais de 400 km de distância. Foram juntados aos autos relatórios médicos, solicitação formal, comprovantes de pedido administrativo e gravação de ligação com o plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, diante da recusa do plano de saúde de autorizar o tratamento no município de residência da paciente; (ii) estabelecer se é razoável impor à impetrante, idosa e com enfermidade vascular, o deslocamento para outra cidade, distante mais de 400 km, para realizar tratamento contínuo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, requisitos presentes no caso em análise. A impetrante comprovou ser segurada do PLANSERV, bem como a prescrição do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, a ausência de unidade credenciada em seu município, o que evidencia a ilegalidade do ato impugnado. Embora o PLANSERV, por ser entidade de autogestão, não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608/STJ), suas cláusulas contratuais devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). A imposição de deslocamento de paciente idosa, com enfermidade vascular, para realizar 30 sessões de tratamento em cidade distante, mostra-se irrazoável, sendo incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso efetivo à saúde. O direito à saúde impõe ao Estado e a seus órgãos o dever de assegurar tratamento adequado, eficaz e acessível, especialmente quando comprovada a necessidade médica. O plano de saúde deve viabilizar o tratamento em condições razoáveis, não podendo impor obstáculos que comprometam sua efetividade. IV. DISPOSITIVO E TESE: concessão da segurança Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003467-93.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA SENHORA SOARES GUERRA e como Impetrados COORDENADOR GERAL DO PLANSERV - Plano de Assistência à Saúde do Servidor Público Estadual e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.